Tribunal: TJDFT
Processo: 0748959-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALECIMENTO DE NASCITURO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO BASEADA EM FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. LIMITAÇÃO AO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NA PORTARIA CONJUNTA TJDFT No 101/2016. NÃO CABIMENTO.
1. A Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016, ao regulamentar o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça, estabelece limite máximo a ser observado pelo magistrado, a ser fixado mediante decisão fundamentada.
2. Constatado, no caso concreto, que a prova pericial foi determinada de ofício, o fato de a parte autora ser beneficiária da gratuidade de justiça não impõe a obrigatoriedade da observância do limite máximo previsto na Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016.
3. Apenas na hipótese de o agravado, beneficiário da justiça gratuita, vir a sofrer sucumbência, os honorários periciais deverão ser custeados pelo próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, hipótese em que a citada verba ficará limitada ao valor máximo previsto na Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016, cabendo ao perito promover a cobrança do montante remanescente em face da parte sucumbente, observadas os requisitos previstos no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, ou seja, demonstrando que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, dentro do prazo de 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da sentença, findo o qual ter-se-á por extinta a obrigação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.